Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-14.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001144-14.2023.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ANA MARIA VIDAL DE MENEZES

Advogado(s)
:
CASSIO REIS SANTOS, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

IV

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO. CONTRA
TAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DESCONTOS.
I
RREGULARIDADE
.
INDÉBITO.
MÁ-FÉ.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
.
IMPOSIÇÃO
.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
. INDENIZAÇÃO.
EXCESSO. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e ele responde pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, e se não faz prova da regular contratação de empréstimo deve devolver, em dobro, os valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, por estar caracterizada a má-fé.

II – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, priva o beneficiário, idoso, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização, por dano moral.

III – Fixada a indenização em patamar inferior àquele usualmente arbitrado por esta Corte de Justiça em casos análogos, revela-se incabível a sua minoração.

RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8001144-14.2023.8.05.0239
,
de São Sebastião do Passé, em que figura como
Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

e como
A
pelad
a

ANA MARIA VIDAL DE MENEZES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA